Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021975-83.2020.8.11.0000
Recorrentes: Verde Transporte Ltda. e outros
Recorrido: Banco Volvo S/A
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1021975-83.2020.8.11.0000
Recorrentes: Verde Transporte Ltda. e outros
Recorrido: Banco Volvo S/A
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Verde Transporte Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81036462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS – REJEIÇÃO - MÉRITO – PEDIDO DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PROPRIETÁRIO DOS BENS - PRAZO DO STAY PERIOD – DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.
A essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrange-la, desta forma, não há que se falar em preclusão, muito mais ainda em se tratando de bens garantidos com alienação fiduciária, cuja essencialidade tem prazo definido em lei. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
É direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término do stay period, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021975-83.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. em 24/03/2021, p. 29/03/2021).
Os embargos de declaração opostos por Verde Transporte Ltda. e outros foram rejeitados no acórdão id 87282978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Volvo (Brasil) S/A, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1049204-26.2019.8.11.0041, ajuizada por Verde Transportes Ltda. e outros, através da qual o Juiz deferiu o pedido de declaração de essencialidade dos bens realizado pelas recuperandas/agravadas de forma genérica, sem a comprovação da real essencialidade, sem que apreciasse o pedido de prorrogação do prazo do stay period.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer o vencimento da prorrogação do stay period, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 8o e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que “não há no agravo interposto nenhuma referência ou pedido para ser reconhecido o término do stay period concedido, sendo a decisão recorrida nula de plano direito, ante ao julgamento extra petita”.
Arguem contrariedade aos artigos 1.013 e 1.014 do CPC, e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que “o magistrado de piso optou por postergar a análise de extensão do stay period, porém, ao concluir pelo término da extensão do período de blindagem, per saltum, a decisão incorreu em clara supressão de instância, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição”.
Aduzem ter havido negativa de vigência ao artigo 374 do CPC, porquanto é fato notório que os bens alienados fiduciariamente às recuperandas, ônibus destinados à operação de empresas do ramo de transporte de passageiros e cargas, são essenciais para a sua atividade empresarial.
Apontam ofensa aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, pois “no momento do deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, todas as ações e execuções, bem como os atos a elas inerentes contra o devedor em recuperação judicial ficam suspensas, permanecendo em trâmite as demandas ilíquidas e as reclamações trabalhistas até a apuração dos respectivos créditos”.
Recurso tempestivo (id 90150955) e preparado (id 90213976).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 91527964.
Contrarrazões no id 94803959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenham alegado violação aos artigos 7o, 8o e 1.022. II, do CPC, os recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a aventada omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 141 e 492 do CPC, os recorrentes afirmaram que “não há no agravo interposto nenhuma referência ou pedido para ser reconhecido o término do stay period concedido, sendo a decisão recorrida nula de plano direito, ante ao julgamento extra petita”.
Arguiram, ainda, contrariedade aos artigos 1.013 e 1.014 do CPC, sob a assertiva de que “o magistrado de piso optou por postergar a análise de extensão do stay period, porém, ao concluir pelo término da extensão do período de blindagem, per saltum, a decisão incorreu em clara supressão de instância, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) embora a parte agravante não tenha expressamente questionado o stay period, certo é que atento ao ordenamento jurídico, o Ministério Público alertou quanto ao vencimento do prazo de blindagem e do restabelecimento do direito do credor dos bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções, conforme parecer de ID no 75849491”. (id 87282978 - Pág. 11)
Constou, ainda do acórdão recorrido que “Diante de tal informação do fiscal da lei, não tive outra alternativa a não ser dar provimento ao recurso para reconhecer o vencimento da prorrogação do stay period, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário”. (id 87282978 - Pág. 13)
Por fim, decidiu-se, igualmente, que a questão do stay period foi trazida à baila deste julgamento pela própria embargante, em suas contrarrazões.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a legitimidade do Ministério Público, como custus legis, para se manifestar quanto à questão do stay period ̧ bem como a abordagem do tema pelos próprios recorrentes em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro lado, os recorrentes apontam, também, ofensa aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, pois “no momento do deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, todas as ações e execuções, bem como os atos a elas inerentes contra o devedor em recuperação judicial ficam suspensas, permanecendo em trâmite as demandas ilíquidas e as reclamações trabalhistas até a apuração dos respectivos créditos”.
No entanto, o fundamento adotado no acórdão foi no sentido de que o período de blindagem já ultrapassou, e muito, o período previsto em lei, de modo que não se justifica mais a suspensão das ações de cobrança e execuções.
Logo, constata-se que os artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005 não possuem conteúdo normativo suficiente para infirmar o fundamento do acórdão, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Pretensão indenizatória fundada na alegação de falha na prestação dos serviços de intermediação de financiamento imobiliário perante instituição financeira, para a qual foi contratada a recorrida.
2. A Corte estadual, mediante análise soberana do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o procedimento de concessão do financiamento seguiu seu curso natural, com delongas inerentes a requerimentos dessa natureza, e que eventual erro na realização do cadastro do recorrente não foi determinante para a alteração das condições de financiamento. Consignou, outrossim, que os principais acontecimentos que culminaram na paralisação do procedimento de concessão do financiamento imobiliário decorreram da conduta dos próprios autores e também de questões relacionadas ao sistema da instituição financeira e à alteração do status do imóvel.
3. No caso, o conteúdo normativo dos artigos apontados como violados não tem força normativa para reformar o acórdão recorrido, implicando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
4. Ademais, eventual modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1667976/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 374 do CPC, amparada na assertiva de que os bens alienados fiduciariamente às recuperandas, ônibus destinados à operação de empresas do ramo de transporte de passageiros e cargas, são essenciais para a sua atividade empresarial.
Asseveram, ainda, que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, 20 e 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ao artigo 8o do Código Civil, tendo em vista que “os serviços de transporte terrestre prestados pelas Recuperandas em razão da essencialidade e sua indispensabilidade, devem ser ofertados sem interrupções, inclusive diante do interesse geral que o serviço de transporte terrestre de passageiros atrai para a comunidade de consumidores que dele depende de forma contínua”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto que “no que tange aos 109 veículos arrolados pelo em manifestação de ID 27680695, embora exista uma presunção de se tratarem de ônibus, a medida em que a devedora afirma que os mesmos são ‘absolutamente necessários para o exercício da atividade econômica das Recuperandas’, o pedido não veio instruído com nenhum documento discriminando o tipo de veículo, e tampouco consta da referida manifestação que veículo seriam (...)”. (id 81036462 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação da essencialidade dos bens da empresa recuperanda, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029, CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte recorrente não haver indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 284/STF, também não realizou o necessário cotejo analítico dos arestos apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade. 2. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à tese relacionada com a impossibilidade de constrição de bens que, embora amparados por garantia fiduciária, revelem-se essenciais para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Emprego do enunciado contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para aferir a correção dos cálculos dos valores devidos ao banco insurgente.
4. Impossibilidade de se majorar a verba honorária postulada em contrarrazões recursais, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/15, porquanto não fixada na instância de origem.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1796925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Verde Transporte Ltda. e outros, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 81036462, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditória e ampla defesa, além da inafastabilidade da jurisdição.
Recurso tempestivo (id 90150955) e preparado (id 90213982).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 91527964.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que “em que pese da oposição de embargos declaratórios pelos Recorrentes, objetivando o pronunciamento do Tribunal a quo acerca das questões essenciais ao deslinde da controvérsia não analisada pelo acórdão recorrido, demonstrado a evidente nulidade ante ao julgamento extra petita, os embargos foram rejeitados, com base em meras assertivas genéricas. O não suprimento de omissões pelo Tribunal a quo configura negativa de prestação jurisdicional, posto que deixou de apreciar as questões de relevo para o deslinde do caso, acarretando violação aos dispositivos constitucionais”.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELO JULGAMENTO EXTRA PETITA, COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
O direito não socorre ao embargante.
Muito embora a parte agravante não tenha expressamente questionado o stay period, certo é que atento ao ordenamento jurídico, o Ministério Público alertou quanto ao vencimento do prazo de blindagem e do restabelecimento do direito do credor dos bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções, conforme parecer de ID no 75849491.
Não é de se olvidar que com a promulgação da Constituição Federal/88, o Ministério Público teve ampliada consideravelmente sua seara de atuação. Em um âmbito geral, o Ministério Público possui atribuição para a defesa da ordem jurídica, sendo que a sua intervenção em processo, por motivo da natureza da lide ou da qualidade da parte, funcionando como fiscal da correta aplicação da lei, principalmente em se tratando de processos de recuperação judicial e falência, nos termos dos artigos 177 a 181, todos do CPC/15.
Vale lembrar ainda que no caso, o Ministério Público não está atuando na qualidade de parte, mas sim, intervindo no processo como fiscal da lei, portanto, a sua atuação é imparcial, podendo auxiliar quaisquer das partes no cumprimento da norma jurídica.
No caso em comento, na condição de fiscal da lei, o Ministério Público informou que já havia decorrido o prazo de stay period, restando estabelecido os direitos do credor fiduciário em dar continuidade nas suas ações e execuções, tanto é que foi transcrito o fragmento do parecer ministerial na parte em que informou tal desiderato: (...)
Diante de tal informação do fiscal da lei, não tive outra alternativa a não ser dar provimento ao recurso para reconhecer o vencimento da prorrogação do stay period, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário.
Ademais, a questão do stay period, muito embora não tenha sido objeto do agravo, foi trazida à baila deste julgamento pela própria embargante, em suas contrarrazões, que em tópico abaixo assim enfatizou (ID no 65665967 – Pág.17): (...)
Desta forma, não há que se falar em decisão extra petita, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, e muito menos em omissão, obscuridade ou contradição.
Assim, afasto a alegação de decisão extra petita e de suprimento de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição, de omissão, de obscuridade e de contradição”. (id 87282978 - Pág. 11-14)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância dos princípios acima mencionados, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).
Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que “em cumprimento aos preceitos e garantias constitucionais que tratam da prestação jurisdicional, com a apreciação da lesão a direito posta a exame no âmbito do devido processo legal submetido à autoridade competente, do que resulta ter o legislador processual civil estabelecido que ‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo -lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte’ e arrematada a conduta que deve ser seguida pelo magistrado ao frisar que ‘É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.”
No julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO – GOIÁ - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) e ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (Temas 339, 660 e 895).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.